Tribunal: TJDFT
Processo: 0746596-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DPDF. DEFERIMENTO. GUARDA UNILATERAL PATERNA. PEDIDO FORMULADO APÓS REVELIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou o pedido de guarda unilateral paterna, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica e de inadequação processual do pleito de modificação de guarda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante; (ii) estabelecer se é possível a apreciação do pedido de guarda unilateral paterna formulado após a decretação da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. O magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça apenas quando existirem elementos concretos capazes de afastar a presunção de insuficiência econômica, o que não se verifica quando a renda demonstrada nos autos é inferior aos parâmetros objetivos adotados pela jurisprudência.
5. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério objetivo de hipossuficiência a percepção de renda mensal de até 05 (cinco) salários mínimos, parâmetro atendido pelo agravante segundo os documentos juntados aos autos.
6. A comprovação de rendimentos mensais em patamar inferior ao limite objetivo, aliada à inexistência de elementos que infirmem a boa-fé processual, autoriza o deferimento da gratuidade de justiça.
7. O pedido de modificação de guarda, embora admissível em ações de natureza dúplice, deve ser formulado no momento processual adequado, observadas as regras de preclusão previstas no Código de Processo Civil.
8. A decretação da revelia em razão da ausência de contestação acarreta preclusão consumativa, impedindo a formulação posterior de pedido contraposto de guarda.
9. A impossibilidade de apreciação do pedido de guarda nos autos não impede o ajuizamento de ação autônoma de modificação de guarda, desde que demonstrado o atendimento ao melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A renda mensal inferior a cinco salários mínimos, aliada à ausência de prova em sentido contrário, autoriza o deferimento da gratuidade de justiça em favor da pessoa natural.
2. A revelia acarreta preclusão consumativa, impedindo a formulação posterior de pedido de modificação de guarda no mesmo processo.